Tribunal: STF
Processo: ARE 1453654
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 40, p. 1-6) da decisão (eDOC 36, p. 1) que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 30, p. 1-39) interposto pelo ora recorrente de acórdãos proferidos pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 19, p. 1-23; eDOC 25, p. 1-8).



     



    O ora recorrente, dos supracitados acórdãos do TRF da 5ª Região, também interpôs recurso especial (eDOC 28, p. 1-39), o qual foi admitido pelo Vice-Presidente daquela Corte (eDOC 37, p. 1); daí o REsp 1.580.385/PE.



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 121.271/PE (certidão; eDOC 126, p. 1)



    É o relatório, no essencial.



    Decido.



    Preliminarmente, constato que o Relator, no STJ, ao julgar o citado REsp 1.580.385/PE, proferiu decisão (eDOC 118, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    À vista do exposto, por ser matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida em qualquer fase processual, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declaro, por consequência, extinta a punibilidade do crime atribuído ao recorrente. 



    Nos termos do art. 34, XI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o recurso especial.” (eDOC 118, p. 2; grifos originais) 



    Contra a referida decisão não foi interposto qualquer recurso, motivo pelo qual transitou em julgado aos 22.8.2023 (certidão; eDOC 124, p. 1).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Intime-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente